Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007290-42.2018.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: CARLOS ALBERTO CAPELETTI e FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 45570977) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34889962):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUSPENSIVIDADE DO ACÓRDÃO QUE LHE DEU ORIGEM – INEXISTÊNCIA – PENHORA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO DO ATO DE CONSTRIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao devedor comprovar que o ato de constrição comprometeria suas atividades comerciais, o que não restou demonstrado. A penhora a ser realizada junto ao processo de execução provisória, constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito do credor, muito mais ainda nas execuções que se eternizam no tempo, como no caso dos autos.” (TJMT, RAI 1007290-42.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 139 e 805, ambos do CPC, uma vez que não observou o princípio da menor onerosidade.
Afirma que o artigo 374, I do CPC restou afrontado, uma vez que os fatos notórios não dependem de prova, devendo ser reconhecida a necessidade de liberação da penhora de aproximadamente R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), salientando que a atividade principal da empresa é a oferta do crédito, devendo ser liberado o valor, tratando-se de prejuízo notório.
Assevera que a penhora, neste momento, se faz desnecessária, até porque o processo na origem está em fase de cumprimento provisório de sentença, ressaltando que os Recorridos se comprometeram a não realizar qualquer levantamento dos valores, o que afasta a eficácia e necessidade da penhora.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45637975 e 45738476.
Nas contrarrazões id 48921955, a parte Recorrida sustenta que: 1) não houve o prequestionamento do artigo 371, I do CPC, incidindo o óbice da Súmula n. 282 e 356, ambas do STF; 2) deve ser aplicada a Súmula n. 283 do STF, uma vez que o recurso especial não infirmou nenhum dos argumentos apresentados no acórdão; 3) em relação a suposta violação aos artigos 139 e 805, ambos do CPC, devem ser aplicadas as Súmulas 282, 283, 284 e 356, todas do STF, além das Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ, uma vez que resta ausente o prequestionamento, a impugnação específica dos fundamentos, bem como postula pelo revolvimento de fatos e provas, afrontando posicionamento consolidado pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Suposta violação aos artigos 139, 374 e 805, todos do CPC.
Súmula n. 282 do STF e 07 do STJ.
Sustenta a parte Recorrente que o acórdão teria violado os artigos 139, 374 e 805, todos do CPC, uma vez que não observou o princípio da menor onerosidade, bem como não levou em conta o fato notório de que a penhora de aproximadamente R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) poderia inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais do Banco.
Entretanto, o que se verifica é que alegados dispositivos legais não foram analisados na decisão que desproveu o Agravo de Instrumento, bem como inexiste qualquer fundamento sobre os artigos na decisão que negou provimento ao Agravo Interno, conforme id 34889956.
Ou seja, a matéria não foi devidamente prequestionada, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELA ANS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, objetivando a nulidade de penalidades aplicadas em processo administrativo - multa no valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais). O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido. II - Em relação à alegada violação dos arts. 489, II e IV, e 1.022 do CPC/2015, sob o fundamento de que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da ausência de documento comprobatório da cobrança de honorários de instrumentador cirúrgico reclamada pela beneficiária perante a ANS, verifica-se que a referida tese não foi apresentada nos embargos de declaração opostos na origem, caracterizando inovação recursal. III - Neste particular, o recurso especial não se presta para inovação de tese, de modo que, não tendo sido apontada a supramencionada omissão na interposição dos aclaratórios, sequer há que se falar em omissão do decisum objurgado. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: AREsp n. 1.577.194/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/2/2020 e EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.054/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016. IV - Quanto à indicada negativa de vigência dos arts. 1o, I e II, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.656/1998; 2o da Lei n. 9.784/1999, e 1o, 3o e 4o, XXIII, da Lei n. 9.961/2000, bem como do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, verifica-se que o Tribunal de origem, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mormente porque nem sequer foram indicadas na oposição dos embargos de declaração. Nesse contexto, incidem os Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. V - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava à recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. VI - Outrossim, sobre a aplicação do prequestionamento ficto, observa-se, em conformidade com a previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, que se consideram incluídos no acórdão "os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", o que não ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.815.731/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020. VII - De todo modo, as razões recursais apresentadas pela recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. No recurso especial, a recorrente insurge-se quanto à negativa de vigência dos referidos dispositivos legais, ante aplicação do Código de Defesa do Consumidor in casu, o que não se constata na análise do decisum objurgado. Assim, aplica-se, na espécie, ainda, o verbete sumular n. 284/STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". VIII - O mesmo ocorre com relação à suscitada contrariedade dos arts. 926 e 927, caput e § 4o, do CPC/2015, na medida em que os dispositivos indicados como malferidos não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido, porquanto inexiste súmula acerca da matéria objeto da ação, dando ensejo, de igual modo, à incidência do óbice sumular n. 284/STF. IX - Por fim, no que se refere à indicada ofensa ao art. 12, II, c, da Lei n. 9.656/1998, verifica-se que o acórdão recorrido, ao aplicar o entendimento consolidado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, no sentido de que as operadoras de planos de saúde, em caso de internação hospitalar, possuem obrigação de cobertura de despesa relacionada aos honorários de instrumentador cirúrgico, pois intrínseco ao procedimento realizado, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, senão vejamos: REsp 1.822.089/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019 e REsp 1.821.860/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019. X - Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1853540/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 26/06/2020) – destaquei.
Dessa forma, não houve o prequestionamento dos dispositivos supostamente violados, atraindo o óbice sumular supra destacado.
E ainda, caso superado tal ponto, verifica-se que o Recorrente alega que a manutenção da penhora inviabilizaria sua atividade econômica, mas tal alegação exige o revolvimento fático-probatório, uma vez que deve restar cabalmente demonstrada tal assertiva.
Ao arremate, a Súmula n. 07 do STJ impede a admissão positiva do recurso quando há a necessidade de analisar o conjunto fático-probatório, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS VEÍCULOS PENHORADOS PARA SUAS ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N, 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. I - Na origem, após decisão proferida pelo juízo singular que determinou a penhora dos veículos de propriedade da empresa executada, o contribuinte interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de origem, fixado o entendimento de que não ficou comprovada a necessidade de utilização dos veículos ora constritos para o funcionamento regular da empresa, motivo pelo qual ficou afastada a impenhorabilidade dos aludidos bens móveis. II - É irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou, à fl. 756, que a empresa "não demonstrou, mesmo que de forma ínfima, a imprescindibilidade dos veículos penhorados para suas atividades (...)", assentando, em seguida, que "a executada tem o ônus de provar que os veículos são impenhoráveis, hipótese inocorrente nos autos, nos termos dos arts. 833,V e 835, IV, ambos do NCPC." III - Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca da comprovação da necessidade dos bens móveis ora constritos para o normal funcionamento da empresa, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de a possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade, constante no mencionado dispositivo legal. Nesse sentido, confira-se: AgRg no REsp n. 1.581.091/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp n. 1.080.522/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. V - Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1466131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
Isto posto, ante o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ e Súmulas 282 e 356, ambas do STF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi